Tribunal: TJSP
Processo: 1017163-61.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM PLEITO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Reajustes. Sentença de improcedência. Apelo dos autores alegando que o direito à informação do consumidor não restou respeitado, uma vez que a ré não demonstrou claramente os critérios adotados em seus cálculos. Aduzem ser inadmissível o reajuste unilateral praticado em percentual

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM PLEITO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Reajustes. Sentença de improcedência. Apelo dos autores alegando que o direito à informação do consumidor não restou respeitado, uma vez que a ré não demonstrou claramente os critérios adotados em seus cálculos. Aduzem ser inadmissível o reajuste unilateral praticado em percentual elevado, baseado unicamente em suposta manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Pleiteiam seja declarado abusivo o reajuste superior aos índices oficiais, sem qualquer justificativa, reformando-se in totum a r. sentença. Inadmissibilidade. Reajustes por sinistralidade que são legais. Perícia realizada. Aumento permitido e que está de acordo com o contrato. Equilíbrio contratual que deve ser priorizado. Sentença que deu adequada solução à lide e que fica mantida Majoração da verba honorária em respeito ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.